Tribunal: TJDFT
Processo: 0736856-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736856-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: THARUSKA FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO À LEI. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de inadmissibilidade de ação rescisória. 1.1. A decisão agravada indeferiu a inicial considerando a nulidade de citação ter sido expressamente examinada e afastada pela decisão rescindenda, inexistindo erro de fato ou violação a norma, mas verdadeira pretensão de rediscutir o mérito da lide. 1.2. Em suas razões, a agravante afirma ter ajuizado ação rescisória visando desconstituir decisão rescindenda em razão de nulidade de citação, não havendo óbice para o processamento da ação rescisória, observada sua fungibilidade com ação declaratória de nulidade autônoma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia dos autos está centrada em (i) averiguar a regularidade de decisão de inadmissibilidade da ação rescisória, ajuizada com o propósito de reexame de matéria expressamente analisada pelo julgado rescindendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte agravante ajuizou ação rescisória visando desconstituir decisão transitada em julgado por suposto erro de fato (art. 966, VIII, do CPC) e manifesta violação a norma jurídica (art. 966, V, do CPC), em decorrência de nulidade de intimação da fase de cumprimento de sentença. 3.1. A decisão ora agravada ressaltou ter sido a referida nulidade expressamente apreciada e afastada pela decisão rescindenda, inexistindo erro de fato ou violação a norma, mas verdadeira pretensão de rediscutir o mérito da lide. 3.2. Quanto ao ponto, registrou ter sido observado no curso dos autos de origem de forma expressa “certificada a intimação, a diligência fora efetuada no mesmo endereço onde fora citada, ocorreu a republicação da decisão para evitar nulidades, além de sobrevir o comparecimento espontâneo nos autos”. 3.3. Assim, concluiu o julgado revelar a pretensão da agravante em verdadeiro pedido de reexame do próprio mérito da lide, contudo a ação rescisória não tem por finalidade reverter a decisão judicial ou reapreciar a lide como sucedâneo recursal, motivo pelo qual sobreveio o indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, I, CPC. 3.4. Precedente: “A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas”. (07038499820228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, DJE: 30/6/2022). IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “1. A ação rescisória é inadmissível quando ajuizada para rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado como sucedâneo recursal e com o propósito de reexame de matéria expressamente analisada pelo julgado rescindendo, sob pena de tornar-se um mero recurso com prazo de interposição de dois anos”. A recorrente alega violação ao artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, defendendo que, em que pese a nulidade de citação ou intimação representar verdadeiro vício transrescisório, a ensejar o manejo da ação declaratória autônoma, intitulada querela nulitatis insanabilis, tal fato não possui o condão de causar óbice à arguição via ação rescisória, aplicando-se o princípio da fungibilidade. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A ação rescisória não é meio idôneo para revaloração da prova ou para rediscutir o mérito de decisão já transitada em julgado. (AR n. 4.942/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 10/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020